Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006774-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ATAILDE COSTA LOBO - CPF: 469.352.312-72 (EMBARGADO), EUNICE DE ASSUNCAO - CPF: 482.221.781-72 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (PROCURADOR), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (PROCURADOR), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO (EMBARGANTE), GIOVANA CRISTINA DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), EUNICE DE ASSUNCAO - CPF: 482.221.781-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006774-51.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – EPIDEMIA DE COVID-19 – RECURSO PROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Por se tratar de processo eletrônico, é possível o exame dos documentos para a compreensão da controvérsia.
Aliado a isso, em que pese não tenha o agravante indicado o nome dos procuradores do agravado, quando da interposição do recurso, tal fato não impossibilitou a defesa dos aqui embargantes ou as manifestações preliminares de sua patrona, bem assim apresentação da contraminuta. Logo, não há falar em violação ao disposto no artigo 1016, IV, do NCPC.

Dessa forma, por não haver prejuízo ao direito de defesa do ora recorrente, tal irregularidade não implica em não conhecimento do agravo por tal razão.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO e outros
,
de
acórdão que, à unanimidade,
proveu o agravo de instrumento opostos por
ATAILDE COSTA LOBO
para reformar a
decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo alimentante e homologou o valor apresentado no cumprimento, com a decretação da prisão civil do executado, ora agravante, pelo prazo de 90 dias
.

Diz que o acórdão foi omisso porquanto não analisou a preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do artigo 1.016, Inciso IV, do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com aplicação da multa pela prática de ato atentatório a dignidade da justiça na ordem de 20% sobre o valor executado, na forma do artigo 77, §§ 2o e 6o do CPC.

Contrarrazões (Id 43201953) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006774-51.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO e outros
,
de
acórdão que, à unanimidade,
proveu o agravo de instrumento opostos por
ATAILDE COSTA LOBO
para reformar a
decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou o valor apresentado no cumprimento, com a decretação da prisão civil do executado, ora agravante, pelo prazo de 90 dias
,
assim ementado:

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – EPIDEMIA DE COVID-19 – RECURSO PROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica e: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017).

O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos.

Segundo a Recomendação 62 do CNJ, é caso de afastar/suspender o decreto prisional enquanto perdurar a situação de calamidade pública ‘pandemia de Covid-19’, de modo a manter a finalidade coercitiva da medida”.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento da questão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida, especialmente ao afastar as preliminares. Vejamos:

“(...)

VOTO – PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.016, IV, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A preliminar não prospera. Com efeito, o artigo 1017 do CPC, prescreve que:

“Art. 1.017 - A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...)

§ 3o - Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

§ 4o - Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5o
- Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.” (g.n)

No caso,
o recurso veio instruído com a decisão agravada
; Embargos apresentados à Execução de Alimentos; Mandado de Prisão;
Procurações
;
manifestações preliminares da advogada dos agravados
; análise inicial da Plantonista, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos;
Despacho inicial desse Relator
;
informações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e da Secretaria da Quarta Câmara Cível
,
além de o processo achar-se digitalizado, distribuído e indexado, por completo, no PJE desde 12.09.2019 (Id 23837955, origem)
. Desse modo,
por ser eletrônico os autos do processo
, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, § 5o).

Diferente do alegado pelos agravados, a justiça gratuita pode ser deferida em grau de recurso, nos termos do artigo 99 do CPC, sem que ocorra supressão de instância, in verbis:

“Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.

§ 7o -
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento
e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (g.n)

No caso, deferiu-se a gratuidade para o agravo de instrumento como autoriza o artigo 98, §5o do CPC.

Posto isso,
afastam-se as preliminares
.

É como voto
.” (g.n).

Como mencionado no voto embargado, o processo acha-se digitalizado, distribuído e indexado, por completo, no PJE desde 12.09.2019 (Id 23837955, origem), o que permite uma completa compreensão da controvérsia. Aliado a isso, em que pese não tenha o agravante indicado o nome dos procuradores do agravado, quando da interposição do recurso, tal fato
não impossibilitou a defesa dos aqui embargantes ou as manifestações preliminares de sua patrona
, como posto no acórdão recorrido, bem assim
apresentação da contraminuta
. Logo, não há falar em violação ao disposto no artigo 1016, IV, do NCPC.

Dessa forma, por não haver prejuízo ao direito de defesa do ora recorrente, tal irregularidade não implica em não conhecimento do agravo por tal razão.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Não há falar em violação expressa ao disposto no artigo 1016, IV, do NCPC
, pois em que pese não tenha a agravante indicado o nome dos procuradores do agravado quando da interposição do recurso, como exigido pelo referido dispositivo legal, tal fato não impossibilitou a defesa do ora recorrido,
tanto que apresentadas contrarrazões e inclusive memoriais, de modo que inexistindo prejuízo ao seu direito de defesa, tal irregularidade não implica em não-conhecimento do agravo.
No que tange à falta de individualização pela agravante dos documentos no sistema Themis igualmente mera irregularidade, não ensejando o não-conhecimento do recurso. Embora as razões de agravo não apresentem a melhor técnica e sejam confusas, com descrição de fatos e um emaranhado de sustentações, pela leitura atenta da peça recursal mostra-se possível identificar em que reside a insurgência da Cooperativa agravante, razão pela qual afasto a alegação de não-conhecimento do recurso por infringência ao disposto no artigo 1016, II e III, do NCPC. Consoante disciplina o art. 1018, do Novo Código de Processo Civil, o agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. No caso, em exame, todavia, em se tratando de processo eletrônico, incide a exceção prevista no §2o do referido artigo, sendo dispensável o atendimento da norma que impõe a comprovação de interposição do recurso no 1o grau de jurisdição. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Preliminar contrarrecursal rejeitada. (...)”. (Agravo de Instrumento, No 70073294704, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 26-07-2017) (g.n)

Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Por fim, afasta-se o pedido dos embargantes de condenação do embargado ao pagamento da multa do artigo 77 do CPC, por não se verificar as condutas ali discriminadas.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020